Tribunal: TJES
Processo: 5018159-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018159-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5018159-94.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. PROVA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA E PAGAMENTO DE FATURAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição de valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais [R$ 3.000,00 (três mil reais)], fundamentando-se na ausência de prova de contratação voluntária pelo consumidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não observância do prazo de 20 dias entre a citação e a audiência (Art. 334, CPC); e (ii) saber se a comprovação de utilização do cartão para compras e pagamentos voluntários afasta a alegação de desconhecimento do contrato e a consequente nulidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e informalidade (Art. 2º, Lei 9.099/95), não se aplicando o interstício de 20 dias previsto no Art. 334 do CPC. O prazo de sete dias entre a ciência da citação e a audiência é razoável para a articulação de defesa por instituição bancária.

4. Afasto as prejudiciais de prescrição e decadência. A pretensão de reparação por danos decorrentes de falha no serviço prescreve em cinco anos (Art. 27, CDC). Tratando-se de obrigação de trato sucessivo com descontos contínuos, a lesão renova-se mensalmente.

5. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

6. Adentrando ao mérito, quando a validade da contratação, observo,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que há provas de que a parte autora solicitou o cartão de crédito e o utilizou o produto, com o crédito de valores em conta e a realização de compras diversas documentadas em faturas

7. Compulsando os documentos anexados ao recurso (IDs 17747527 e 17747528), verifico que o recorrente apresentou o Termo de Adesão assinado, comprovantes de biometria facial e, fundamentalmente, faturas que demonstram o uso efetivo do cartão para compras no comércio ("PICPAY", "BLOGUEIRINHA", "RIBANNA MODAS") e pagamentos voluntários efetuados pelo consumidor.

8. A utilização reiterada do cartão para compras e o pagamento de faturas são atos incompatíveis com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pautando-se na boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

9. Restando provada a contratação e o proveito econômico do recorrido, que utilizou o crédito disponibilizado para consumo pessoal por longo período, não se vislumbra falha na prestação do serviço ou vício de consentimento que autorize a anulação do ajuste ou a condenação em danos morais.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)